Tribunal: TJSP
Processo: 0031827-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031827-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente RODRIGO APARECIDO LEMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031827-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0031827-34.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Rodrigo Aparecido Lemes.
Impetrado: Juízo da 2a V.E.C. de Ribeirão Preto.
Execução no 1.052.261.
Voto no 43.433 – Relator.

Trata-se
de
“Habeas
Corpus”
impetrado por Rodrigo
Aparecido
Lemes, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão
Preto, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal porque embora tenha direito ao livramento
condicional a benesse foi negada, insistindo na concessão.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações. A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “Habeas” está prejudicado.

É o breve relatório.

O “Habeas” está prejudicado, pois consultando o INTINFO constata-se
que por decisão de 21 de outubro de 2020, o Paciente foi beneficiado com o livramento condicional, sendo
colocado em liberdade, de modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator